Tribunal: TJBA
Processo: 8000448-10.2021.8.05.0057
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000448-10.2021.8.05.0057

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: VALDEVAN ALMEIDA DA COSTA

Advogado(s)
:
JOSE ANTONIO ESTEVES CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE

APELADO: MUNICIPIO DE CICERO DANTAS

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO COLEGIADA QUE, AO JULGAR OS PRIMEIROS ACLARATÓRIOS,
AFASTOU
A EXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
NOVOS
EMBARGOS QUE SE LIMITAM A REITERAR TESES JÁ EXAMINADAS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO INTEGRATIVO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO CPC/2015. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração

nos autos da Apelação

n.º
8000448-10.2021.8.05.0057
,

nos quais figuram como Embargante
MUNIC
Í
PIO DE C
Í
CERO DANTAS

e como Embargado

VALDEVAN ALMEIDA DA COSTA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em

CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des.
Antonio
Adonias Aguiar Bastos

Relator